Tribunal: STF
Processo: HC 88607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus contra decisão proferida pela Corte Especial
   do STJ na Ação Penal nº 297/MG. 1. Crime previsto no art. 312
   (última parte) do Código Penal, praticado no exercício de mandato
   de governador no ano de 1988. Expirado o mandato em 1991, a
   denúncia foi recebida pelo STJ em 2004. 2. A impetração busca a
   declaração de nulidade do ato de recebimento da denúncia e a
   remessa dos autos ao Juízo Criminal de Belo Horizonte/MG. 3. Em
   15.09.2005, a Lei nº 10.628, de 24.12.2002, foi julgada
   inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI
   nos 2.797/DF e 2.860/DF). Cessada está, pois, a competência do
   STJ para julgar o paciente. 4. Precedentes desta Corte no sentido
   de reconhecimento de nulidade do recebimento de denúncia e de
   condenação prolatadas por órgãos incompetentes: INQ (QO) nº
   1544/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, unânime, DJ de
   14.12.2001; HC nº 84.152/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma,
   unânime, DJ de 25.06.2004 e HC nº 86.398/RJ, Rel. Min. Joaquim
   Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ de 18.08.2006. 5. No caso sob
   análise, o reconhecimento da validade do ato de recebimento da
   denúncia imputa ao réu injusto gravame, o qual não pode ser
   suportado, uma vez que fora devidamente questionado pela defesa
   desde a primeira oportunidade processual. 6. Concessão da ordem
   para que seja cassado o ato de recebimento da denúncia, em face
   da manifesta incompetência do STJ, devendo os autos serem
   encaminhados à autoridade judicial competente, para que proceda
   como entender de direito.